Tribunal: STJ
Processo: 0013015-30.2023.8.13.0216
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2232139 - MG (2025/0341306-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIO LUCAS DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: DANIELA CARAMATI DE SOUZA FONSECA - MG142431
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL
/VEICULAR. "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS DA PRÁTICA DELITIVA. ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A busca pessoal/veicular é regida pelo
do Código de Processo
art. 244
Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam
corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar.
2. Na espécie, a busca pessoal se baseou no nervosismo demonstrado pelo
agravado que dirigia seu veiculo em região de tráfico de drogas. Por outro
lado, a conduta de ocultar/guardar algo no console do veículo, por si só,
não justifica a busca realizada.
3. Assim, o contexto apresentado não permite concluir que existiam
elementos que dessem aos agentes públicos subsídios para decidir realizar
a busca pessoal, tornando, portanto, nula a ação policial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51607348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ae38ce7e-fe37-4579-9fb0-3e40d9c8ebcd

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ae38ce7e-fe37-4579-9fb0-3e40d9c8ebcd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2232139 - MG (2025/0341306-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIO LUCAS DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: DANIELA CARAMATI DE SOUZA FONSECA - MG142431
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL
/VEICULAR. "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS DA PRÁTICA DELITIVA. ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A busca pessoal/veicular é regida pelo
do Código de Processo
art. 244
Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam
corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar.
2. Na espécie, a busca pessoal se baseou no nervosismo demonstrado pelo
agravado que dirigia seu veiculo em região de tráfico de drogas. Por outro
lado, a conduta de ocultar/guardar algo no console do veículo, por si só,
não justifica a busca realizada.
3. Assim, o contexto apresentado não permite concluir que existiam
elementos que dessem aos agentes públicos subsídios para decidir realizar
a busca pessoal, tornando, portanto, nula a ação policial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão de minha relatoria que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a
ilicitude das provas obtidas em busca pessoal, restabelecendo a sentença penal absolutória,
nos autos da Ação Penal no 0013015-30.2023.8.13.0216 (2a Vara Criminal da Comarca de
Diamantina/MG).
No regimental, sustenta o
que a busca pessoal/veicular foi legal, pois
Parquet
baseada no nervosismo do recorrente e no fato dele estar em uma região de tráfico de
drogas.
Documento eletrônico VDA51607462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:30
Código de Controle do Documento: 2dd7ac43-ab6d-4d2e-bb6d-9cc1bc3ffede

Aponta, ainda, que o acusado tentou ocultar objeto no console do veículo, o que
justificou a busca pessoal realizada.
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja dado
provimento ao regimental para restabelecer o acórdão de apelação.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço do combativo Ministério Público Federal, a decisão
agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consta dos autos que o ora agravado foi condenado, em 2o grau, à pena de de
reclusão de 5 anos e pagamento de 500 dias-multa, como incurso no
§4o, da
art. 33,
porque teria vendido
(e-STJ fls. 2
Lei 11.343/06,
8,18g de maconha e 4,60g de cocaína
/5).
No que se refere à apontada nulidade da busca pessoal, disse o Relator (e-STJ
fls. 608):
Verifica-se dos depoimentos dos policiais que durante patrulhamento em área
conhecida pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram um veículo, tendo o
condutor Matheus demonstrado nervosismo e mudado o comportamento ao
ver a guarnição, o que gerou a suspeita dos policiais.
Diante de tal circunstância, foi dado sinal de parada para o condutor
Matheus, que tentou ocultar algo no console do veículo.

Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo
do Código de
art. 244
Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou,
ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no
sentido de que "Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca
pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas)
ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e
concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal
Documento eletrônico VDA51607462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:30
Código de Controle do Documento: 2dd7ac43-ab6d-4d2e-bb6d-9cc1bc3ffede

como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
art. 244
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
Na hipótese dos autos, não há referência a denúncia específica, tampouco
investigação preliminar da prática delitiva de tráfico de drogas. Ademais, o simples
nervosismo do recorrente, que estava dirigindo seu veículo em local conhecido como ponto
de venda de entorpecentes, bem como a tentativa de ocultação de algo no console do
veículo, não são elementos suficientes para justificar a busca pessoal/veicular.
Nesse panorama, a circunstância retratada não autoriza a busca pessoal,
porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa, motivo pelo qual a
prova deve ser considerada ilegal.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
"ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU DE PERMISSÃO
DE OCUPANTE DO IMÓVEL. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A busca pessoal é regida pelo
do Código de Processo Penal. Exige-
art. 240
se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou,
ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Neste caso, a busca pessoal se baseou no nervosismo demonstrado pelo
agravado em razão da chegada de policiais militares em uma comunidade na
região de Belford Roxo, no Rio de Janeiro.
3. O contexto apresentado não permite concluir que existiam elementos que
dessem aos agentes públicos subsídios para decidir realizar a busca pessoal,
tornando, portanto, nula a ação policial.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.003.759/RJ, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN de
)
25/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS
PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou
veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
Documento eletrônico VDA51607462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:30
Código de Controle do Documento: 2dd7ac43-ab6d-4d2e-bb6d-9cc1bc3ffede

precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva
de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP." (RHC n. 158.580/BA, relator
art. 244
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2022,
)
25/4/2022.
2. No caso dos autos, a abordagem foi realizada em razão de os policiais
entenderem que o acusado, ao visualizar a viatura policial, demonstrou
nervosismo, momento em que desviou o olhar, o que, conforme decidido no
Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a
busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que
ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 998.027/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO DA REVISÃO CRIMINAL IMPUGNADO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ABORDAGEM EM VIA
PÚBLICA MOTIVADA NA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NERVOSISMO.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. Ordem concedida
para reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base na busca pessoal
ilegal, bem como as delas derivadas, e, por conseguinte, absolver o paciente da
imputação delituosa (art. 386, II, do CPP) referente à Ação Penal n. 1500935-
34.2019.8.26.0540, da 4a Vara Criminal da comarca de Santo André/SP, com
extensão dos efeitos ao corréu CLEITON VIANA DA SILVA.
(HC n. 947.552/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de 26/9/2025).
27/8/2025,

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51607462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:30
Código de Controle do Documento: 2dd7ac43-ab6d-4d2e-bb6d-9cc1bc3ffede

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0341306-0
REsp 2.232.139 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00130153020238130216 10000242128700003 130153020238130216
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIO LUCAS DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: DANIELA CARAMATI DE SOUZA FONSECA - MG142431
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIO LUCAS DA SILVA PEREIRA
ADVOGADA
: DANIELA CARAMATI DE SOUZA FONSECA - MG142431
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605449980119230809@
2025/0341306-0 - REsp 2232139 Petição : 2025/0095945-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:55:31
Código de Controle do Documento: 76D495CA-45E5-460B-9D70-F21CC536175B